Tribunal: TJMT
Processo: 1043386-59.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043386-59.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – REDUÇÃO DO VALOR PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O PROCON, como integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui competência para fiscalizar e aplicar sanções administrativas nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto nº 2.181/97.

2. O controle judicial dos atos administrativos limita-se à verificação da legalidade, sem interferência nos critérios de conveniência e oportunidade, salvo quando evidenciada violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça assentam a possibilidade de readequação do valor da penalidade, quando excessiva, a fim de compatibilizá-la com os princípios que regem a Administração Pública e a atividade sancionatória do Estado.

4. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá
que, nos autos dos Embargos à Execução nº
1043386-59.2020.8.11.0041,
julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial, apenas para reduzir o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON, fixando-a em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões recursais o apelante alega que a decisão da Superintendência de Defesa do Consumidor foi correta ao aplicar a multa originalmente fixada, uma vez que a prática do ilícito estava claramente evidenciada, culminando na imposição da penalidade prevista na legislação consumerista.

Afirma que a fixação da multa observou os critérios do artigo 57, parágrafo único, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), levando em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Menciona que a decisão administrativa deve prevalecer, pois a redução da multa determinada pelo juízo de primeiro grau desconsidera o caráter pedagógico da penalidade imposta e afronta o princípio da legalidade na atuação dos órgãos administrativos de defesa do consumidor.

Argumenta que a sentença recorrida não considerou adequadamente os aspectos que justificaram a multa fixada e que o PROCON atuou dentro dos limites legais, razão pela qual a sanção não deveria ter sido reduzida.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença
, de modo a julgar improcedente o pedido da inicial e reconhecer a legalidade da multa aplicada, ou, subsidiariamente, seja majorado o valor fixado na sentença (Id. 258980179).

Em contrarrazões, o apelado defende que a decisão de primeiro grau deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, uma vez que a penalidade imposta inicialmente pelo PROCON não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
(Id. 258980182).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1043386-59.2020.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial apenas para reduzir o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON, fixando-a em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Denota-se dos autos que a empresa
Banco do Brasil S.A
foi multada pelo PROCON, no valor original de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), ante a violação das normas consumeristas, em razão de vício na prestação de serviço.

Decorrido o prazo para o pagamento, foi constituído o crédito por meio da CDA nº 201410737, que foi objeto da Execução Fiscal nº 0037938-35.2014.8.11.0041, impugnada por meio dos presentes embargos à execução, sob o argumento de ser insubsistente a multa imposta.

Nos embargos o embargante alegou a nulidade da CDA, o efeito confiscatório da multa, a ausência de infração e, subsidiariamente, postulou pela redução da multa aplicada, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao decidir o feito, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, para tão somente reduzir o valor da pena pecuniária imposta.

Contra essa decisão recorre o Estado de Mato Grosso, conforme os fundamentos acima expostos.

Logo, o objeto do presente recurso é definir se o juízo
a quo
laborou em equívoco ao reduzir o montante da sanção e se o valor é ou não adequado.

A Fazenda Pública Estadual aponta que a multa imposta pelo PROCON deve ser preservada já que foram observados os requisitos legais para a sua aplicação, de sorte que a sentença, ao reduzir o mencionado valor, carece de fundamentação.

Inicialmente, é imperioso destacar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto nº 2.181/97 estabelece, no inciso X do artigo 3º c/c inciso III do art. 4 º, que caberá ao PROCON estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90.

Obviamente, existem critérios objetivos, estes que constam no Código de Defesa do Consumidor, ou no Decreto Federal nº 2.181/97 (dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC), no artigo 57 do CDC, 25 e 26, I e IV, do Decreto Federal nº 2.181/97, que assim dispõem:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

“Art. 25. Consideram-se circunstâncias atenuantes:

I - a ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do fato;

II - ser o infrator primário;

III - ter o infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de imediato reparar os efeitos do ato lesivo;

IV - a confissão do infrator
;

V - a participação regular do infrator em projetos e ações de capacitação e treinamento oferecidos pelos órgãos integrantes do SNDC;
e

VI - ter o fornecedor aderido à plataforma Consumidor.gov.br, de que trata o
Decreto nº 8.573, de 19 de novembro de 2015
”.

“Art. 26. Consideram-se circunstâncias agravantes:

I - ser o infrator reincidente;

II - ter o infrator, comprovadamente, cometido a prática infrativa para obter vantagens indevidas;

III - trazer a prática infrativa consequências danosas à saúde ou à segurança do consumidor;

IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências;

V - ter o infrator agido com dolo;

VI - ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ter caráter repetitivo;

VII - ter a prática infrativa ocorrido em detrimento de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras de deficiência física, mental ou sensorial, interditadas ou não;

VIII - dissimular-se a natureza ilícita do ato ou atividade”.

Ademais, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

No que diz respeito ao princípio da motivação, colaciono os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello,
in verbis
:

"Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por convencê-lo do acerto da providência tomada ­ o que é o mais rudimentar dever de uma Administração democrática -, seja por deixar estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se inconvenientes, desarrazoadas ou injurídicas" (Curso de Direito Administrativo, 23ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 484).

Entendo, portanto, que o montante arbitrado da multa em debate foi exorbitante, agindo corretamente o magistrado de primeiro grau ao determinar a sua fixação no mínimo legal, conforme prevê o artigo 57, parágrafo único, do CDC e o artigo 28 do Decreto nº 2.181/97 com os devidos acréscimos legais.

Com o escopo de evitar eventual questionamento, veja-se o que dispõe este e. Tribunal de Justiça, acerca da aplicação da multa pelos órgãos administrativos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DO ENTE MUNICIPAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA - PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INEXISTENTE – PENALIDADE APLICADA - INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (...) A penalidade de multa pecuniária deve ser razoável e proporcional ao ato ilícito”.
(TJMT, N.U 0008063-25.2014.8.11.0007, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15-4-2019, Publicado no DJE 8-5-2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – REDUÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Sendo o ato administrativo que culminou na imposição da multa devidamente motivado, além de proferido no âmbito do devido processo administrativo, afigura-se descabida a sua anulação.

2. Conquanto os parâmetros legais tenham sido sopesados na fixação da pena administrativa, denota-se que o montante fixado se afigura excessivo, decorrente de infração que pertine a falha na prestação do serviço (cobrança indevida), razão pela qual deve ser reduzido, adequando-se a penalidade às peculiaridades da demanda, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.
(
N.U 1038327-22.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)
.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON/MT – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É válida a pena de multa aplicada pelo PROCON com observância ao devido processo legal.

Mostra-se exorbitante o valor da multa aplicada pelo Procon quando, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, a sua fixação se dá em valor muito superior ao do dano causado, sendo impositiva a sua redução para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção”.
(N.U 1028543-21.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024).

Após a análise da situação concreta dos autos e das razões que instruíram o apelo, não vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e,
por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025